Tribunal: TJDFT
Processo: 0721263-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Processo : 0721263-75.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 157358950 dos autos originários n. 0718409-88.2022.8.07.0018) que indeferiu a tutela de urgência para manter o autor, aqui agravante, no concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal após eliminação na etapa de inspeção de saúde, por falta de apresentação de alguns documentos e relatórios médicos definidos no edital. O agravante sustenta que obteve aprovação no concurso para o cargo de Soldado Bombeiro Militar do Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares, contudo, na fase de inspeção de saúde, de responsabilidade da agravada IDECAN, foi considerado inapto e, consequentemente, eliminado do certame, em razão da ausência de entrega de exames laboratoriais, o que, na prática, não ocorreu. Assevera que todos os exames laboratoriais exigidos no edital foram devidamente entregues e comprovam a plena condição física do agravante de assumir o cargo. Aponta que a banca responsável pelo concurso público, IDECAN, não apresentou defesa, tendo sido decretada a sua revelia, razão pela qual presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo agravante. Observa que além da decretação da revelia e da presunção de veracidade das alegações do agravante no que dizem respeito a sua aptidão de saúde, no dia 27/04/2023 houve convocação para matrícula em nova turma do curso de formação, por meio do edital n. 140, por isso, o agravante formulou novo pedido de antecipação de tutela para determinar a permanência no certame, todavia, o pleito foi indeferido. Alega que embora o juízo singular tenha anotado que “a decretação de revelia não seria suficiente para afastar a prova acostada aos autos” e que “o agravante teria assinado ficha que menciona a não apresentação dos exames, além do entendimento de aproveitamento da defesa apresentada pelo CBMDF ao IDECAN”, afirma que a aludida ficha foi impugnada pelo agravante, pois não foi assinada no momento da apresentação dos documentos exigidos no edital. Acentua que para corroborar os fatos reconhecidamente verdadeiros e desconstituir a prova consistente na ficha assinada pelo agravante, foram arroladas testemunhas e apresentadas reportagens que comprovam a desorganização da banca examinadora na fase de inspeção de saúde. Diz que tal desorganização culminou no preenchimento posterior da ficha de inspeção de saúde, sendo que no momento da assinatura ela estava em branco. Salienta a impossibilidade de aproveitamento de defesa apresentada pelo CBMDF aos fatos imputados à banca examinadora, IDECAN. Aduz que a probabilidade do direito é patente, uma vez que realizou todos os exames laboratoriais exigidos pelo edital. Pontua que o perigo de dano está caracterizado pelo fato de que o concurso está em plena vigência, com validade somente até 27 de junho de 2023, de maneira que a manutenção da eliminação do certame ocasionará grandes prejuízos, que verá seu sonho de ingressar no CBMDF impossibilitado. Requer a concessão da tutela de urgência recursal, a fim de manter o agravante nas demais etapas do certame. Ao final, pugna pela reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. De início, cumpre ressaltar que na decisão proferida no AGI 0743024-02.2022.8.07.0000, de relatoria da Desa. Maria Ivatônia, ficou decidido acerca da prova da entrega dos exames na fase de inspeção médica. Vejamos (id. 145762643 na origem): Por força do princípio da vinculação ao edital, as regras e os parâmetros nele estabelecidos vinculam tanto os atos do candidato quanto os da Administração Pública, que deverão observá-los rigorosamente, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. Depreende-se dos autos que, sob a justificativa de não ter entregue os exames laboratoriais, o agravante foi considerado inapto na etapa de inspeção de saúde do concurso público para matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM) no quadro geral de praças na qualificação Bombeiro Militar Geral de Manutenção (veículos/equipamentos) do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal — Edital n. 001, de 1o de julho de 2016 (ID144403416, autos originários). De acordo com o item 11.2. do referido edital, “A Inspeção de Saúde – exames médicos, biométricos e complementares, testes toxicológicos e exame odontológico a serem realizados ou solicitados pelo IDECAN, conforme especificado para esta, que terá caráter eliminatório” (ID144403416 – p.18). O item 11.2.3.1. dispõe que “O candidato deverá, obrigatoriamente, apresentar os laudos dos exames médicos complementares, com os respectivos resultados”, dentre os quais, “b) hemograma, tipagem sanguínea e fator RH e coagulograma; c) parasitologia de fezes; d) sumário de urina e cultura de urina; ( ) i) sorologia para hepatite B (HBsAg e Anti-HBc-IgG) e hepatite C com anti-HCV; k) glicemia em jejum; l) ureia e creatinina; m) bilirrubinas totais e frações; n) transaminases (TGO, GGT e TGP) ( ) u) dosagem de cálcio e fósforo; v) T4 livre, TSH;” (ID144403416 – p.20). A Ficha de Inspeção Médica, documento apresentado pela banca examinadora na ação de exibição de documentos ajuizada pelo agravante (autos n° 0703859-03.2022.8.07.0014), informa que esse não entregou os exames laboratoriais (ID144403420, autos originários). E diferentemente do que alegado pelo agravante, as cópias dos exames laboratoriais de ID144403421 (autos originários) apenas comprovam a sua realização em 10/07/2017, no laboratório Vitallab; não há informação de que foram efetivamente apresentados em tempo e modo definidos no Edital. Como se vê, inviável desconstituir neste momento o que definido na decisão agravada: “não há nos autos provas de que a parte autora tenha sido vítima de erro de avaliação da parte ré que o considerou inapto na etapa de saúde. Com efeito, é essencial ouvir a parte contrária em contraditório efetivo, para que possa trazes elementos sobre os fatos alegados na inicial” (ID144515821, autos originários). Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de eventual reanálise do posicionamento no julgamento do mérito do recurso, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Nesse passo, ao que consta, o agravante pretende em nova petição o reconhecimento da revelia do IDECAN, aqui agravado, para que seja concedida a liminar com o fim de ser reinserido no certame. Contudo, conforme asseverado na decisão agravada, “o IDECAN não apresentou contestação, conforme certidão nos autos. Todavia, o Distrito Federal, devidamente citado, apresentou contestação. E, no mérito, a principal tese de defesa do Distrito Federal foi a defesa da eliminação do autor, em razão da não apresentação dos exames médicos e laboratoriais. Tanto que o DF, na contestação, reproduziu na integra, a ficha de inspeção do IDECAN, onde consta o motivo da eliminação (não apresentação de determinados documentos). O DF defendeu a eliminação, com base no artigo 11 do edital do concurso público. Portanto, a tese de defesa do DF é comum à banca examinadora” (id. 157358950). Deveras, os efeitos materiais da revelia, quais sejam, presunção de veracidade das alegações do autor, não devem prevalecer no caso, em razão da expressa vedação prevista no art. 345, inc. I, do CPC, in verbis: Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; [...] Dessa forma, considerando a existência de litisconsórcio passivo e que o ente distrital contestou a ação, não se deve presumir verdadeiras as alegações do agravante, mormente porque, neste momento processual, o conjunto probatório produzido está em contradição àquilo arguido pelo agravante. Neste contexto, há documento nos autos, assinado pela parte agravante (id. 149570335 – p. 8 na origem), que menciona exames laboratoriais não apresentados pelo candidato na fase de inspeção médica, sobressaindo que o agravante tinha conhecimento dos exames faltosos que acarretaram a sua eliminação do concurso público. Ademais, a assertiva do agravante de que houve desorganização da banca examinadora que culminou no preenchimento posterior da ficha de inspeção médica está desacompanhada de provas, devendo prevalecer, prima facie, a presunção de veracidade, legalidade e legitimidade do ato administrativo. Destarte, não há qualquer plausibilidade jurídica para o deferimento da liminar. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator